Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS.
1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. A apreensão da CNH do devedor mostra-se inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.